Tribunal: STF
Processo: RE 68061
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA DECISÃO RECORRIDA;
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA
DECISÃO. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DECISÃO. DE
DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.